Tribunal: TJES
Processo: 0008283-19.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008283-19.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICE LUMUMBA SABINO

APELADO: PAULO FREIRE DA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. COMPROVAÇÃO DO LABOR EM DOIS PROCESSOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DO TRABALHO. PARÂMETROS DO ARBITRAMENTO. REALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O artigo 22, §2º, da Lei n.º 8.906/1994, é aplicável na falta de estipulação ou de acordo sobre os honorários contratuais.

2. Não é possível aplicar ao caso o disposto no §4
o
, do art. 24, do Estatuto da Advocacia, quando não é possível extrair do acordo que houve renúncia ao recebimento de honorários pelo advogado.

3. À luz do art. 658, do Código Civil, presume-se oneroso o mandato na hipótese em que o mandatário exerce a atividade objeto do contrato como sua profissão, como é o caso do Recorrente (advogado), cabendo, nesse caso, ao mandante fazer prova de eventual caráter gratuito dessa relação contratual.

4. Sobre o arbitramento dos honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ é no sentido de que “
a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto
” (AgInt no AREsp n. 2.038.616/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

5. A Corte Superior de Justiça também possui entendimento de que os requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil para a fixação de honorários sucumbenciais servem de orientação, mas não vinculam o julgador para o arbitramento da verba.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008283-19.2019.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PATRICE LUMUMBA SABINO.

ADVOGADO : PATRICE LUMUMBA SABINO.

RECORRIDO : PAULO FREIRE DA SILVA.

ADVOGADO : WANDERSON DE ALMEIDA VENTURA.

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por PATRICE LUMUMBA SABINO contra sentença que, nos autos da “ação de arbitramento e cobrança de honorários com pedido de antecipação de tutela de urgência” ajuizada em desfavor de PAULO FREIRE DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o demandado ao pagamento de honorários advocatícios ao autor/Recorrente, referentes à prestação de serviços advocatícios, no importe de R$ 2.345,49 (dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) ao contrário do que inserido na sentença, a razão do pedido de arbitramento está justamente no fato de não existir contrato escrito celebrado entre o autor e o réu; (ii) os honorários contratuais são devidos independentemente do desfecho do processo; (iii) foram apresentados documentos que provam a atuação do Recorrente na demanda trabalhista e seus desdobramentos, como forma de demonstrar a prestação de serviços e o direito a ser remunerado por tanto; (iv) o valor fixado na sentença é aviltante em relação ao trabalho prestado pelo Recorrente nas demandas em representação do requerido, porque considerou apenas a prestação de serviços advocatícios na Reclamação Trabalhista; (v) deve ser reconhecido o dano moral
in re ipsa
, em razão da denunciação caluniosa realizada pelo Recorrido.

Pois bem.

No caso em julgamento, o Recorrente ajuizou a demanda originária pretendendo o arbitramento de honorários supostamente devidos em razão do patrocínio do Recorrido em processos na Justiça do Trabalho.

Narra que foi contratado pelo Recorrido, inicialmente, para atuar na Reclamação Trabalhista que tramitou sob o nº 0029000-29.2009.5.17.0132, perante a 2
a
Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim.

Para tanto, as partes firmaram o contrato acostado à fl. A-1251 (anexo 7), em que o cliente comprometeu-se a pagar os honorários ao advogado no importe de 20% (vinte por cento) do total do crédito apurado, com cláusula de êxito (“
em caso de perda da demanda, nada será devido ao advogado
”) e de mais 5% em caso de atuação em segunda instância (cláusula 5).

Ocorre que, conforme aduz, no decorrer da reclamação trabalhista em comento, foram ajuizadas outras demandas em desfavor do cliente, ora Recorrido, nas quais o advogado Recorrente laborou em sua defesa. São elas: nº 0000898-84.2015.5.17.0132 (embargos de terceiro), nº 0001744-67.2016.5.17.0132 (ação revisional), nº 0000004-14.2018.5.17.0000 (mandado de segurança) e nº 000145-72.2014.5.17.0000 (ação rescisória).

Na sentença, ficou reconhecido o direito do autor ao recebimento de R$ 2.345,49 (dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) relativos aos honorários convencionados no contrato firmado entre as partes de fl. A-1251 (anexo 7), que ainda não teriam sido pagos.

No entanto, assiste razão ao Recorrente no tocante à necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios pela prestação de serviços advocatícios que não estavam abrangidos pelo contrato firmado entre as partes.

Sobre o tema, sabe-se que o artigo 22, §2º, da Lei n.º 8.906/1994, é aplicável na falta de estipulação ou de acordo sobre os honorários contratuais, nestes termos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Conforme se extrai do aludido contrato firmado entre o advogado e o cliente (fl. A-1251 do anexo 7), o negócio jurídico abrangia tão somente “
o ajuizamento de demanda trabalhista em face de AGROPECUÁRIA CORTEZ SALVIANA LTDA, bem como a prática dos atos processu
ai
s necessários at
é
fina
l
”, com as seguintes cláusulas:

2) - Comprometo-me a pagar a V.S.ª, honorários profissionais no importe de 20% (vinte por cento) do total do crédito apurado, valendo a proposta de honorários em caso de conciliação, arquivamento do processo, recebimento parcial do crédito, renúncia, revogação do mandato ou desistência da ação, por circunstâncias não determinadas pelo advogado, inclusive caso fortuito ou força maior, casos em que o total dos honorários serão exigidos imediatamente;

3) - Além dos honorários avençados na cláusula anterior, correrão ainda por minha conta, as custas processuais, emolumentos, honorários de perito, assistente técnico, despesas com fotocópias e viagens, sem prejuízo dos honorários aludidos nos arts. 22 a 24, da Lei 8.906/94;

3.1) - Em caso de perda da demanda, nada será devido ao advogado;

4) -
Seus serviços compreenderão a propositura da ação e seu acompanhamento integral perante o Juízo competente de primeira Instância, onde esteja tramitando o processo, inclusive os atos de execução, se transitada em julgado a sentença sem interposição de recurso;

5) - Para atuação em segunda Instância, poderá haver a contratação de outro advogado ou se houver atuação dos contratados, serão devidos honorários no percentual de 5% (cinco por cento) do que for recebido na execução, ficando V.S.ª, autorizado a promover o desconto do respectivo valor.

Verifica-se que, conquanto as demandas trabalhistas possuam conexão, tratam-se de ações autônomas, não havendo razão para concluir que o advogado teria negociado a prestação dos serviços advocatícios para outras demandas que surgissem no curso da Reclamação Trabalhista.

Tampouco é possível extrair do acordo firmado entre as partes nos autos nº 0029000-29.2009.5.17.0132 – e que extinguiu as demais demandas conexas – o fato de que houve renúncia ao recebimento de honorários pelo advogado do Reclamante.

Pelo contrário, o acordo é silente sobre o montante devido a título de honorários a cada advogado, apenas mencionando que “
Cada parte será integralmente responsável pelos honorários de seus respectivos patronos
em todos os processos mencionados neste acordo judicial
: Processos 0029000-29.2009.5.17.0132; 001744-67.2016.5.17.0132; 0000004-14.2018.5,17.0000 (Mandado de Segurança) e 000145-72.2014.5.17.0000 (Ação Rescisória)
”.

Desse modo, ao contrário do que asseverado na r. sentença, não é possível aplicar ao caso o disposto no §4
o
, do art. 24, do Estatuto da Advocacia
1
.

Nesse contexto, é incontroverso o fato de que o Recorrente foi contratado pelo Recorrido para ajuizar a Reclamação Trabalhista nº 0029000-29.2009.5.17.0132, a qual tramitou por 11 (onze) anos.

Além disso, o Recorrente logrou êxito em comprovar (art. 373, I, do CPC/15) que, de fato, patrocinou os interesses do Recorrido tanto nos Embargos de Terceiro nº 0000898-84.2015.5.17.0132, quanto na Ação Revisional nº 0001744-67.2016.5.17.0132, conforme cópias acostadas nos anexos 5, 6 e 7.

Com efeito, à luz do art. 658, do Código Civil
2
, presume-se oneroso o mandato na hipótese em que o mandatário exerce a atividade objeto do contrato como sua profissão, como é o caso do Recorrente (advogado), cabendo, nesse caso, ao mandante fazer prova de eventual caráter gratuito dessa relação contratual.

No caso dos autos, o Recorrido não trouxe prova da gratuidade dos serviços prestados pelo Recorrente, tampouco aduziu isso em defesa, limitando-se a aduzir que só seria devido o valor convencionado no contrato, o que já ficou afastado.

Sendo assim, passo ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Em primeiro lugar, a jurisprudência do STJ é no sentido de que “
a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto
” (AgInt no AREsp n. 2.038.616/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

Da mesma forma, ainda quanto aos parâmetros do arbitramento, a Corte Superior de Justiça também possui entendimento de que os requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil para a fixação de honorários sucumbenciais servem de orientação, mas não vinculam o julgador para o arbitramento da verba.

No caso do processo nº 0000898-84.2015.5.17.0132, tratou-se de embargos de terceiro, em que o profissional atuou na defesa do embargado, laborando em peças como a contestação, contraminuta em recurso de agravo de petição e, ainda, embargos de declaração em recurso de revista perante o Tribunal Superior do Trabalho (fls. A-841 a A-1131, dos anexos 5 e 6).

O referido processo teve duração de, aproximadamente, 4 (quatro) anos, desde o ajuizamento, em 2015, até o julgamento dos embargos de declaração no recurso de revista pelo TST, em 2019 (fl. A-1121/A-1131).

No referido processo, a pretensão do autor era de desconstituir a penhora do imóvel matriculado sob o nº 1430 do Cartório do Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício – Atílio Vivácqua/ES, determinada na execução da RT nº 0029000-29.2009.5.17.0132, em que o cliente do Recorrente figurava como Exequente.

Na “ação revisional de pensionamento” nº 0001744-67.2016.5.17.0132, por sua vez, o ora Recorrente também laborou na defesa do Recorrido, formalizando peças como a contestação, impugnação de laudo pericial, audiência e outras petições avulsas, durante os anos de 2016 a 2019.

O processo foi extinto com a transação realizada entre PAULO FREIRE DA SILVA, ora Recorrido, e seus ex-empregadores, em que ficou acordado que o cliente do ora Recorrente receberia a quantia líquida de
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
.

Com base nisso, pode-se concluir que este foi o proveito econômico efetivamente obtido pelo Recorrido com os serviços jurídicos prestados pelo Autor/Recorrente nos referidos processos.

Dessa forma, é razoável e proporcional ao trabalho exercido o
valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
como contraprestação ao profissional, ora Recorrente.

Isso sem descurar do zelo do profissional na prestação do serviço, o tempo exigido, os diferentes lugares de sua prestação, mas, em contrapartida, sem admitir que a remuneração do advogado pelo exercício do labor em 2 (duas) demandas acessórias seja superior ao que foi convencionado entre partes na demanda principal, ou que sua remuneração seja superior ao benefício auferido pelo cliente.

Ademais, configura montante equivalente a 10% do proveito econômico total obtido pelo cliente nos processos, sobretudo ao ponderar que o Recorrente já recebeu, a título de honorários convencionados, a importância de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), pela atuação no processo principal (RT nº 0029000-29.2009.5.17.0132).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para arbitrar os honorários advocatícios devidos pelo Recorrido em favor do advogado Recorrente em R$ 12.000,00 (doze mil reais), pelos serviços jurídicos prestados nos processos nº 0000898-84.2015.5.17.0132 e nº 0001744-67.2016.5.17.0132, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

(...)

§4
o
O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.

2
Art. 658. O mandato presume-se gratuito quando não houver sido estipulada retribuição, exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)